Tribunal: TJPA
Processo: 0820494-24.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820494-24.2023.8.14.0051

APELANTE: ANANIAS DE CASTRO BATISTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0820494-24.2023.8.14.0051

APELANTE: ANANIAS DE CASTRO BATISTA

ADVOGADO: THIAGO LUIZ SALVADOR – OAB/PA 37.024

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO – OAB/PA 15.408-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - JUNTADA DO CONTRATO RECLAMADO - DEVER DA PARTE EM ANEXAR AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ananias de Castro Batista contra sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial, em razão do não cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial para juntada do contrato reclamado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo, sem resolução de mérito, diante da ausência de cumprimento da determinação de emenda à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o art. 320 e o art. 321, parágrafo único, do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 4. A parte apelante não atendeu à determinação judicial de emenda à inicial, restando correta a extinção do processo sem resolução de mérito por inépcia.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível conhecida e desprovida. "Tese de julgamento: A ausência de cumprimento de determinação de emenda à inicial impõe a extinção do processo sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 320 e 321. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS - AC: 50039576120218210022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível de id.

20385982, interposta por ANANIAS DE CASTRO BATISTA, objetivando a reforma de sentença de id. 20385981, proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que indeferiu a petição inicial, em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou ao demandante que no prazo de quinze dias, apresentasse, o contrato do empréstimo bancário celebrado junto ao requerido ou comprovante de que o requereu administrativamente junto à instituição financeira (id.

20385979).

Em razão de não ter sido atendida a emenda, o Juízo de Origem julgou extinto o processo sem resolução de mérito por inépcia.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação. Nas razões recursais de id. 20385982, a parte apelante alega em suma, que não há necessidade de emenda da inicial, além de ser descabida a extinção do feito em razão do feito.

Defende que a inicial está devidamente instruída, cabendo ao banco demandado comprovar que o empréstimo fora regularmente contratado.

Ao final, requer a reforma da decisão de piso e o prosseguimento da ação.

Contrarrazões ofertadas no id. 20385987, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Conforme se verifica dos autos, a decisão que determinou a emenda foi exarada e a parte apelante, ao invés de cumpri-lo ou recorrer desta decisão, preferiu quedar-se inerte. Nota-se, que não houve cumprimento, portanto, da expressa determinação legal e por isso, acertada a decisão judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

A parte autora pretende que o judiciário faça diligências que competiam a ela, mas o órgão jurisdicional não é consultivo, nem se presta a fazer diligências que competiriam à parte, cabendo à parte demandante demonstrar a razão jurídica pela qual os fatos narrados merecem a tutela pretendida.

Portanto, se a autora não se recorda ou alega não ter realizado a contratação, poderia ao menos ter juntado o contrato do empréstimo bancário celebrado junto ao requerido ou comprovante de que o requereu administrativamente junto à instituição financeira, para viabilizar juízo de valor e atender ao princípio da cooperação. O que não se pode admitir é que o judiciário passe a chancelar aventuras jurídicas nas quais as partes ingressam com ação para ver se dela exsurge ou não algum direito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DILIGÊN-CIA DESATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. Consoante artigo 320 do NCPC, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura. O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, tem por meta transformar o processo num ambiente cooperativo, numa comunidade de trabalho em que vigorem a lealdade e o equilíbrio entre os sujeitos do processo, inclusive o juiz. Caso em que o julgador de origem determinou, em duas oportunidades, a emenda da inicial para fins de juntada de comprovante de residência, documento que entende essencial. Diligência de fácil atendimento, que não onera o advogado. Mantida a extinção do processo. APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 50039576120218210022 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTIN-ÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV DO CPC – JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO, BEM COMO DECLARA-ÇÃO DE RESIDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO AUTORAL INSUR-GINDO-SE CONTRA A SENTENÇA TERMINATIVA, AO ARGU-MENTO DE NÃO SE TRATAR O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. - EMBORA, A PRINCÍPIO, O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO SE TRATE DE DOCU-MENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO, NO CASO DOS AUTOS, O ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL E PROCURAÇÃO DIVERGE DO LANÇADO NO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – AUTOR QUE INFORMA NA DECLARAÇÃO DE RE-SIDÊNCIA QUE O COMPROVANTE ESTARIA EM NOME DE SEU GENITOR, MAS QUE, EM VERDADE, SE ENCONTRA EM NOME DE TERCEIRO – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DO REAL LOGRA-DOURO DO REQUERENTE – INÉRCIA NA EXIBIÇÃO DE NOVO COMPROVANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHE-CIDO E DESPROVIDO. - Autor informa residir na RUA GALILEIA N. 124, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO. Entretanto, consta outro endereço na fatura de energia de fl. 25, RUA QUARENTA SETE/QUARENTA UM, N. 0011, CENTRO, NOSSA SENHORA DO SOCORRO - Requerente que fez constar na declaração de residência de fl. 24 que a fatura de energia de fl. 25 se encontra em nome de seu pai (JOÃO LINARDO DOS SANTOS, vide RG de fl. 22). No entanto, consta no aludido documento o nome de terceiro: JOSÉ AILTON DOS SANTOS (TJ-SE - AC: 00058780720198250053, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 03/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

No caso em tela, é dever da parte autora juntar nos autos o contrato do empréstimo bancário celebrado junto ao requerido ou comprovante de que o requereu administrativamente junto à instituição financeira, além dos extratos de sua própria conta corrente no período da suposta contratação.

Note-se que, à luz do princípio da cooperação (art. 6º, CPC), corolário do princípio da boa-fé, tem-se que, ao alegar violação de direito, a parte deve, em sua participação processual, nortear-se pela probidade e solidariedade com os demais sujeitos do processo. Portanto, se o Magistrado determinou a juntada do contrato de empréstimo bancário celebrado junto ao requerido ou comprovante de que o requereu administrativamente junto à instituição financeira, deverá a parte promover a juntada aos autos, sob pena de indeferimento da petição inicial

Não se perca de vista que a juntada aos autos do contrato reclamado e/ou dos extratos bancários, tratam-se de prova de fácil obtenção, posto que se referem a própria conta da parte apelante e que, a depender da situação, podem ser extraídos por meio de caixa eletrônico ou por aplicativo de celular, sem qualquer custo. Além de ser vedada à instituição bancária demandada, obter extratos bancários de titularidade da parte autora de outras instituições financeiras, sob pena de praticar atos ilícitos, tanto na esfera penal quanto na administrativa.

Portanto, se o Magistrado determinou a juntada do contrato do empréstimo bancário celebrado junto ao requerido ou comprovante de que o requereu administrativamente junto à instituição financeira, o que não se trata de ônus, mas, sim, de dever processual, devendo a parte autora promover a juntada aos autos, até mesmo porque, um dos principais argumentos expostos na inicial (talvez o único) é o de inexistência da relação contratual, de modo que nada mais justo de que comprove tal alegação nos autos.

De igual modo, o judiciário não pode ficar à mercê do jurisdicionado. Se a parte autora não junta no prazo determinado pelo juiz o extrato de sua conta corrente, de curto período e sem custos, sua atitude contraria o princípio da cooperação (art. 6º, CPC). De ver-se, ademais, a incoerência e o comodismo da parte demandante: juntou os extratos do INSS, mas não juntou os extratos da conta e nem o contrato reclamado junto ao banco. Assim, ante o descumprimento da determinação judicial em não aditar a inicial, há de se extinguir o processo sem resolução de mérito.

Neste sentido, vejamos o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS DA CONTA CORRENTE NO PERÍODO REFERENTE À DATA DO SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA TESE INACEITÁVEL DOCUMENTO DE FÁCIL OBTENÇÃO NO BANCO, À EXEMPLO DOS EXTRATOS DO INSS, JUNTADOS PELA PARTE AUTORA PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO (ART. 6º, CPC). MANTIDA A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO RECURSO DESPROVIDO. (TJMS. Apelação Cível n. 0800517-86.2020.8.12.0025, Bandeirantes, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 04/08/2021, p: 10/08/2021).

Ressalte-se que não se mostrava em nada impossível o atendimento da diligência reclamada, pois estava na esfera de disponibilidade da autora, razão pela qual o indeferimento da inicial deve ser mantido.

Ademais, a mera alegação de supostos óbices impostos pelo banco-réu ao acesso do contrato ou dos extratos vindicados pelo autor não comporta acolhimento. De fato, o Patrono sequer dirigiu-se à instituição ré junto da parte ou, ao menos, demonstrou que tentou fazê-lo, quedando-se inerte quanto ao rastreio dos documentos necessários para análise meritória das alegações autorais.

Assim, como não houve cumprimento da determinação imposta com base no art. 321 do CPC, não restando outra alternativa a não ser indeferir a inicial, nos termos do art. 330 do CPC.

Não se perca de vista que o Juízo Sentenciante, também utilizou de seu poder de cautela, ante a constatação de elevado número de ações contra instituições financeiras envolvendo consignados, vislumbrado possível situação de litigância predatória ocorrida em várias comarcas de nosso Estado e no País.

Portanto, havendo circunstâncias conhecidas pelo Juiz que demandam precaução quando do recebimento de ações de massa, como no caso versado, revela-se correta a exigência de documentos, entre eles o contrato reclamado e/ou os extratos bancários do período referente à contratação.

Deste modo, ante o descumprimento da determinação no sentido de emendar a inicial, correta a extinção do feito.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME A SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/11/2024